Tribunal: TJDFT
Processo: 0731547-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731547-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME AGRAVADO: JOANA DARC FERREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Plauton Hud de Souza Frota - ME contra decisão do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Id 165962544 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de Joana Darc Ferreira, processo n. 0703027-52.2022.8.07.0019, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos vencimentos mensais da executada, ora agravada, nos seguintes termos: 1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA EIRELI em desfavor de JOANA DARC FERREIRA, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. A parte exequente requer seja determinado a penhora de até 30% (trinta por cento) da remuneração da parte executada para quitação do débito exequendo (ID 158132344). 3. A parte executada habilitou-se nos autos e oferece proposta de acordo (ID 164805567). É o relato do necessário. Decido. 4. Conforme relatado, a parte exequente requer seja determinado a penhora de até 30% (trinta por cento) da remuneração da parte executada para quitação do débito exequendo (ID 158132344). 5. Entretanto, seu pleito não merece prosperar. 6. O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil - CPC estabelece que os salários são impenhoráveis. 7. Por sua vez, o parágrafo segundo do mencionado artigo ressalva apenas quando a penhora for destinada ao pagamento da prestação alimentícia ou quando a importância for excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos. 8. No caso dos autos, observa-se que a remuneração da executada não excede a 50 (cinquenta) salários-mínimos (ID 158134851) e o débito exequendo não possui caráter alimentar. 9. Dessa forma, por expressa previsão legal, a remuneração percebida pela parte executada é impenhorável. 10. Assim, tendo em vista que a constrição sobre a remuneração não é admitida, indefiro o pedido de penhora formulado pela parte exequente. 11. Intime-se a parte exequente para manifestar-se acerca da proposta de acordo apresentada à ID 164805567 e/ou requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 12. Em caso de concordância, apresenta a exequente a planilha do valor consolidado da dívida, com os valores das parcelas, forma e data de pagamento. 13. Após, intime-se a parte executada para ciência e manifestação, também no prazo de 15 (quinze) dias. 14. No mesmo prazo, à vista do pedido de gratuidade de justiça de ID 164805567, comprove a parte executada a sua hipossuficiência econômica, devendo apresentar documentos hábeis a comprovar a alegada miserabilidade jurídica (ultimas declarações de imposto de renda, extratos bancários, CTPS, contracheque, etc.), sob pena de indeferimento. 15. Em seguida, venham os autos conclusos. Em razões recursais (Id 49619582), busca, em síntese: a) que seja deferida a antecipação da tutela recursal, determinando desde já a penhora de 30% dos rendimentos da executada - ou conforme melhor entender Vossas Excelências (15%), nos termos acima exposto, confirmando ao final, por ocasião do julgamento pela Turma; ou o provimento liminar do presente agravo, pelo fato da decisão agravada está em confronto com as decisões dos Tribunais Superiores - EREsp 1.874.222/DF, determinando a penhora indicada; (...) e) seja conhecido e provido o presente Agravo, confirmando a decisão monocrática, afim de reformar a decisão agravada para que seja deferida a penhora de parte salarial, ficando desde já prequestionado os dispositivos legais e constitucionais acima citados. Preparo regular (Id 49619592). Compulsando os autos de origem, (n. 0703027-52.2022.8.07.0019), verifiquei que, após o pedido de penhora de parcela do salário da executada, esta, ao Id 164805567 do processo de referência, reconheceu a dívida excutida e formulou proposta de acordo para quitação, a ser realizada em “21 parcelas, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), mediante desconto consignado no contracheque”, a respeito do qual ainda não havia se manifestado o exequente, ora agravante. Em razão disso, proferi despacho determinando que o agravante se manifestasse sobre o efetivo interesse no julgamento do recurso, considerando a possibilidade de satisfazer sua pretensão pelo acordo oferecido pela executada (Id 49717014). Ao Id 50100123, o agravante informou ter aceitado a proposta de acordo formulada pela executada. Na mesma peça, por ainda pender de homologação pelo juízo de origem o acordo firmado entre as partes, o agravante requereu o “sobrestamento do presente feito por 30 dias, até que haja homologação e expedição de ofício ao órgão empregador, em razão de receio de novo peticionamento por parte da executada desistindo da proposta”. Pela decisão de Id 50422301, suspendi o processamento do presente recurso pelo prazo de 30 dias ou, se anterior, até o pronunciamento do magistrado de origem sobre a questão. Aos Ids 51573464 e 51573167, foi certificado o transcurso do prazo concedido às partes. Pela petição de Id 51431056, o agravante apontou equívoco na certificação, considerando que a suspensão foi deferida pelo prazo de 30 dias, e não de 15 dias, como consta da aba de expedientes. Na ocasião, requereu a dilação do prazo por mais 30 dias, tendo em vista que o acordo ainda pende de homologação pelo juízo a quo. É o relato do necessário. Decido. Defiro a suspensão do processamento do presente agravo de instrumento pelo prazo derradeiro de 15 dias. Ressalto caber às partes diligenciar junto ao juízo de origem para a célere homologação de sua composição, sob pena de julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora